Tribunal: TJES
Processo: 0001243-44.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001243-44.2018.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSALINETI DE OLIVEIRA BOSIO
APELADO: MOIZES BRUSCHI e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE – VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – A hipótese em apreço envolve discussão acerca da propriedade de vaga de garagem a qual a autora alega ser integrante de sua unidade habitacional, mas que teria sido ilegalmente apropriada pelos recorridos.

2 – De acordo com o art. 373, I e II, do CPC,
“
O ônus da prova incumbe
[...]
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito[...
]”
e
“[...]
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

3 – No caso vertente, a recorrente não logrou em demonstrar os fatos constitutivos de seu pretenso direito, denotando o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

4 – Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da vara Única de Alfredo Chaves que, apreciando ação de reivindicação de propriedade ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais, com base no art. 487, I, do CPC (fls. 134/139).

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que ao proferir a sentença impugnada o Magistrado singular
“[...]não decidiu a quem efetivamente pertence a vaga de garagem discutida em juízo[...]”
. Aduz que duas testemunhas suas comprovaram as alegações da recorrente, ao passo que apenas uma confirmou a tese dos demandados, reforçando que há nos autos elementos bastantes a ensejar a anulação/reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. (fls. 143/154)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 157/161).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese em apreço envolve discussão acerca da propriedade da garagem nº 01, do condomínio do Edifício Pedro Bona, situado no Bairro Portal dos imigrantes, Alfredo Chaves/ES, a qual a autora, que é proprietária do apartamento nº102, alega ser integrante de sua unidade habitacional e que, segundo ela, foi ilegalmente apropriada pelos recorridos, proprietários do apartamento nº 101.

Como se sabe, de acordo com o art. 373, I e II, do CPC,
“
O ônus da prova incumbe
[...]
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito[...
]”
e
“[...]
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso dos autos, a apelante alega que
“[...]
que adquiriu com total boa fé, em 08 de dezembro de 2017, uma unidade autônoma constante do apartamento de n 2 102, localizado no segundo pavimento (12 tipo), com as seguintes características: dois quartos, uma suíte, uma sala, um banheiro social, uma cozinha, uma área de serviço, uma varanda, E UMA VAGA DE GARAGEM CARACTERIZADA PELO NÚMERO 01[...
]”
(fl. 144), ao passo que os recorridos sustentam
“[...]
que tanto a Planta do Edifício aprovada pela Prefeitura de Alfredo Chaves, quanto o Alvará de Construção, ambos emitidos em 06/02/2007, não indicam a marcação das vagas, demonstrando que as vagas de garagem eram indicadas pela própria Construtora no momento da comercialização dos apartamentos[...
]”
, bem como que
“[...]
a marcação dos números das vagas, só veio a ser regularizada posteriormente, em 2014, quando ficou registrado na matrícula do imóvel (Edifício) o que já ocorria e estava determinado e aceito pelos condôminos/proprietários: ao Apartamento 101 estava vinculada a vaga de garagem de n. 202, localizada na frente do edifício, embaixo do ap. 101, ao lado dos hidrômetros, quadro de energia e "hall" de entrada.”

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular assentou que
“[...]
a controvérsia encontra-se em qual vaga é identificada como a nº 01 e como a nº 02, uma vez que ambas as partes juntaram documentos que esclarecem o mesmo fato, qual seja: o apartamento nº 101 está vinculado a vaga de garagem nº 02 e o apartamento nº 102 está vinculado a vaga de garagem nº 01. Em relação a oitiva das testemunhas, as testemunhas arroladas pela autora, atesta o alegado pela mesma, ou seja, que a vaga de garagem que compete ao seu apartamento, o de nº 102, é aquela cuja entrada do portão é exatamente ao lado da entrada principal do edifício. Já a única testemunha arrolada pelos réus, confirmam o alegado por eles, no sentido de que a vaga de garagem que compete ao seu apartamento, o de nº 101, é aquela cuja entrada do portão é exatamente ao lado da entrada principal do edifício. Razão pela qual, as testemunhas não foram suficientes para solucionar o impasse. Quanto as pinturas realizadas a fim de demarcar as vagas, restou demonstrado que foram realizadas várias pinturas, tanto pelas imagens juntadas, quanto pela declaração da testemunha arrolada pelos requeridos, a Sra. Patrícia Marques Barbosa, que afirmou que o prédio foi acometido pela enchente que ocorreu neste Município no ano de 2012, motivo este que se fez necessária nova pintura naquele local.[...
]”

Como se vê, ambas as partes afirmam que o apartamento nº 101 está vinculado a vaga de garagem nº 02 e o apartamento nº 102 está vinculado a vaga de garagem nº 01, mas não restou comprovada a alegação autoral de que a vaga ocupada pelos demandados é aquela que entende ser sua, sobretudo porque, como também salientado pelo Julgador de origem, não há nos autos
“[...]
documentação formal sobre a atribuição das vagas à respectiva unidade habitacional, tal situação, por si só, não possibilita reconhecer a vinculação da vaga tal qual lançada[...]”
.

Nesse contexto, uma vez que a autora não logrou em comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito, forçoso convir pela improcedência do pedido por ela formulado, tal como acertadamente concluiu a sentença impugnada.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE SOBRE NAFTA E AROMÁTICOS. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

IV -
De acordo com o art. 333 do CPC/1973 (373 do CPC/2015), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, assim, se o autor não conseguiu demonstrar a ausência de mistura mecânica no processo de produção de combustíveis, visando a declaração da inexigibilidade da CIDE, então a insuficiência de prova importa na improcedência do seu pedido
. Assim, de rigor a incidência da CIDE-combustível sobre a importação do produto NAFTA e AROMÁTICOS.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.

V - Não é cognoscível o recurso especial do contribuinte, uma vez que a análise dos requisitos necessários à tutela de urgência impõe a revisitação de fatos e provas, insusceptível no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.241.263/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 6/9/2019 e AgInt no AREsp n. 1.465.777/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019.

VI - Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido e recurso especial da Refinaria Petróleos de Manguinhos S.A. parcialmente prejudicado e, na parte não prejudicada, não conhecido.” (REsp n. 1.646.106/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
(g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 333, I, do CPC.

2. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu do ônus comprobatório do seu direito, ou seja, não demonstrou nos autos que é devida a diferença das diárias de deslocamento. Além disso, o Tribunal de origem expressamente consignou que não há elementos suficientes capazes de inverter o ônus da prova, razão pela qual confirmou a sentença de improcedência do pedido.

3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada nos moldes encartados pelo § 2º do art. 255 do RISTJ, bem como o parágrafo único do art. 541 do CPC, sob pena de não conhecimento.

4. A revisão do critério de justiça e razoabilidade utilizado pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (REsp n. 1.217.526/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 3/2/2011.)
(g.n.)

Com amparo nesses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.